Tribunal: STF
Processo: ACO 3175
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária com pedido de tutela provisória, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra a União, alegando que firmou o Convênio 724.495/2009 com a ré, no valor total de R$ 7.441.037,04, com o objetivo de estimular a atuação de mulheres na construção e estabelecimento de redes de prevenção social e enfrentamento da violência.



    Relatou que, ao final da execução do convênio, foi instaurada tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União – TCU (Processo 08020.010534/2015-11), na qual foram apontadas as irregularidades, estando a rejeição das contas sujeita ao trânsito em julgado administrativo.



    Aduziu que, sem prévia intimação, foi efetuada a inscrição do Estado nos cadastros desabonadores do Governo Federal, quando o correto seria que tal inscrição fosse precedida de notificação sobre o possível apontamento, na forma do art. 2º, § 2º, da Lei 10.522/2002, aplicável analogicamente ao SIAFI/CAUC, que prega a necessidade de aviso ao devedor, com antecedência mínima de 75 (setenta e cinco) dias. 



    Asseverou ser irregular a inscrição nos cadastros desabonadores, haja vista que houve violação dos princípios do devido processo legal e da intranscendência das sanções, e que o Estado agiu de boa-fé, uma vez que a Secretaria Nacional de Segurança Pública considerou sanadas as irregularidades concernentes a possível vagueza da proposta apresentada pela Fundação Darcy Ribeiro, e que foi devolvido o saldo do convênio, no valor de R$ 3.766.119,59, em 27/5/2013.



    Ressaltou, ainda, que o Estado do Rio de Janeiro vem passando por grave crise arrecadatória, sendo-lhe muito gravoso ser privado do recebimento de transferências voluntárias da União. 



    Sublinhou que, pelo princípio da intranscendência das sanções, afasta-se “a penalização dos gestores da atual composição da Administração Pública, que não concorreram com a ilicitude identificada pelo ente central, desde que os novos membros da estrutura do órgão estejam adotando efetivas medidas para regularizar as pendências identificadas” (pág. 12 do documento eletrônico 1), e que a inscrição desrespeitou a Súmula Administrativa 46 da Advocacia – Geral da União, a qual dispõe que “será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI ou CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário”.



    Insistiu que a desproporcionalidade da inscrição acarreta ofensa ao princípio do devido processo legal e que há vícios materiais na decisão de rejeição das contas, notadamente porque: (i) foi regular a contratação da Fundação Darcy Ribeiro, tanto que o SENASP declarou a irregularidade como sanada no subitem “l” do item 3.1 de seu Parecer CGFIS/DEAPSEG nº 333/2013; (ii) a compatibilidade com os preços de mercado foi demonstrada no processo administrativo de origem; (iii) foi regular a contratação da Fundação Darcy Ribeiro com fulcro no art. 24, XIII, da Lei 8.666/1993 e, por corolário, das despesas dela decorrentes, por ser inaplicável a modalidade licitatória de pregão, a qual restringe-se à aquisição de bens e à contratação de serviços considerados comuns, ao passo que o objeto conveniado, a execução dos projetos no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Mulheres da Paz e Projeto), é complexo e peculiar; (iv) é descabida a alegação de que o critério usado na pesquisa de mercado e na escolha da FUNDAR foi o valor da taxa de administração e não a expertise; (v) a taxa de Administração foi paga à FUNDAR por meio de recursos exclusivamente oriundos do tesouro estadual; (vi) o objeto contratado foi executado; (vii) houve erro material na quantificação do dano, eis que não foram consideradas as deduções das quantias já restituídas pelo ERJ/SEASH, nem a proporcionalidade dos recursos transferidos, sendo devido o abatimento da fração das despesas executadas que competia à União; (viii) todos os extratos bancários da conta corrente específica e das aplicações financeiras foram encaminhados à SENASP em 2013, por meio físico, pois era a forma como a própria SENASP encaminhava seus pareceres e análises, deixando de utilizar a guia “pareceres” constante do sítio eletrônico do SICONV.



    Ao final, requereu:



    “1 – que seja concedida a tutela de urgência inaudita altera parte, de modo a determinar que a inscrição do Estado do Rio de Janeiro no Cadastro de Convênios - CAUC -, em decorrência do convênio de nº 724495/2009 (nº 158/2009), seja suspensa; 



    2 – a citação da Ré para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, sob pena de preclusão, revelia e confissão; 



    3 – havendo a real possibilidade de adequação da conduta da Ré aos ditames constitucionais e legais, na forma exposta, requer, com fundamento nos arts. 319, VII, e 334 do CPC, a designação de audiência de conciliação, sem prejuízo da tutela provisória requerida, enquanto a conciliação não se realizar; 



    4 – que seja julgado procedente o pedido a fim de que [4.1] seja excluída, em virtude do convênio de nº 724495/2009 (nº 158/2009), a inscrição do Estado do Rio de Janeiro no Cadastro de Convênios - CAUC; e [4.2] seja declarada aprovada a prestação de contas do convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009), sem ressalvas, mediante o reconhecimento de que o objeto do convênio foi prestado e com a quitação dos valores repassados e pagos, ou, subsidiariamente, [4.3] seja declarada aprovada a prestação de contas do convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009), mediante o reconhecimento de que o objeto do convênio foi prestado e de que o saldo a ser restituído à União limita-se à quantia de R$ 190.655,31 (cento e noventa mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).” (documento eletrônico 1, pp. 29-30)



    Em 04/10/2018, o meu antecessor na relatória do feito, o e. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu a medida cautelar pleiteada pelo Estado-autor, para:



    “(...) determinar a suspensão da inscrição do requerente no CAUC, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito. “ (documento eletrônico 8, p. 6)



    Na mesma decisão, o Min. Ricardo Lewandowski determinou a citação da União, para apresentação de contestação e, após a apresentação das respostas, a abertura de vistas ao Ministério Público, para parecer final. 



    A União, através da Advocacia-Geral da União, apresentou contestação, em que alega, em síntese: (i) a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de parte do pedido, ante a ausência de conflito federativo; (ii) a inaplicabilidade do princípio da transcendência subjetiva das sanções; (iii) a observância do devido processo legal; (iv) a necessidade de cumprimento das exigências previstas na lei de responsabilidade fiscal. Ao final, a União pugna pelo conhecimento parcial da demanda e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (documento eletrônico n. 16).



    Em seguida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA PARCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS. DISCUSSÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA CONDICIONADA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, objetivando cancelar a inscrição do autor nos sistemas CAUC/SIAFI e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 



    2. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido de análise e aprovação de contas de convênio celebrado entre o Estado autor e a União, por ser demanda de conteúdo meramente patrimonial, sem força para romper ou desestabilizar o equilíbrio necessário entre as pessoas estatais que compõem a Federação 



    3. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notificação prévia e a possibilidade de ampla defesa ao ente federado. 



    4. A União, ao firmar convênios com os demais entes federados, não transfere recursos a governantes específicos, e sim à correspondente pessoa jurídica de direito público, que passa a ser responsável pela execução do objeto desses convênios e pela consequência jurídica de eventual inadimplemento. 



    5. A imposição de sanções ao ente federado estadual em razão de pendências praticadas por ex-gestores não constitui afronta aos princípios da intranscendência e da separação de poderes, salvo nas hipóteses em que o atual gestor público tenha adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas. 



    – Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (documento eletrônico 43)



    Ato contínuo, o Min. Ricardo Lewandowski, então relator, considerando que a parte autora sinalizou, em sua petição inicial, o interesse em eventual conciliação, determinou a intimação do Estado do Rio de Janeiro e da União para iniciar as tratativas de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal - CCAF (documento eletrônico 24). Em seguida, a União manifestou o seu interesse na realização da conciliação, em petição datada de 22/09/2020 (documento eletrônico 26).



    Transcorrido significativo prazo para a realização da conciliação, a União informou, em 14/06/2022, que não foi possível prosseguir com as tratativas conciliatórias no âmbito da CCAF (documento eletrônico 38).



    Nessa mesma manifestação, a União ponderou que, após o ajuizamento da presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, em que foi firmada a seguinte Tese de julgamento:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial , nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. (Grifou-se)” (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020



    Tendo isso em vista, a União narrou que a presente ação se amolda ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, pois o Estado do Rio de Janeiro foi inscrito em cadastro federal de inadimplência sem a observância do devido processo legal:



    “No caso dos autos, conforme se depreende da COTA n. 01491/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (doc. anexo), após a realização das análises pertinentes em sede de prestação de contas e após tratativas ocorridas entre a Concedente e o Convenente, com vistas à regularização das contas do convênio nº 724495/2009, a Administração Pública Federal concluiu pela sugestão de instauração de tomada de contas especial. Segundo a citada Cota (doc. anexo), com base no art. 63, § 1º, II, alíneas “a”, “g”, e “h”, c/c §3º, da Portaria Interministerial n° 127/2008, foi instaurada a tomada de contas especial, “em razão de despesas impugnadas, de não devolução do saldo remanescente e da ausência de documentos exigidos na prestação de contas”. 



    Nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (doc. anexo) também consta que, em “08/11/2017, foi efetuado o registro de inadimplência do Convenente, portanto, antes do julgamento da tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas da União”. 



    (...)



    Assim, considerando que tomada de contas foi instaurada aos fundamentos de que haviam despesas impugnadas e de que havia saldo remanescente a ser devolvido, além da ausência de documentos exigidos na prestação de contas, verifica-se que a hipótese se enquadra na primeira parte da tese fixada no RE nº 1.067.086-RG (Tema 327), devendo a inscrição ser precedida do “julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas”. (documento eletrônico 38, pp. 6-8)



    Sendo assim, a União reconheceu expressamente a procedência parcial da demanda, nos seguintes termos:



    “Portanto, tendo em vista (i) os princípios da eficiência, da economicidade e da colaboração processuais; e (ii) a autorização presente no art. 2º, IV e § 1º, da Portaria AGU nº 487, de 27 de julho de 20162 , alterada pela Portaria AGU nº 160, de 06 de maio de 20203 , e na Orientação em Matéria Constitucional nº 009/2020 da Secretaria-Geral de Contencioso desta AGU4 , a União, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, reconhece parcialmente a procedência da presente ação, tão somente para o fim de obstar a inscrição do Estado autor em cadastros federais de inadimplência, em decorrência do Convênio de nº 724495/2009 (nº 158/2009), até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos termos do RE nº 1.067.086-RG (Tema 327).” (documento eletrônico 38, p. 13)



    Como se vê, a União pugnou pelo reconhecimento parcial da demanda, para o fim de obstar a inscrição do Estado autor em cadastros federais de inadimplência, em decorrência do Convênio nº 724495/2009 (nº 158/2009), até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos termos do RE nº 1.067.086-RG (Tema 327).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, entendo ser o caso de conhecimento parcial da ação. Reconheço a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento de parte dos pedidos formulados na inicial, exclusivamente em relação à exclusão da inscrição do Estado do Rio de Janeiro em cadastro federal de inadimplência.



    Em diversas oportunidades, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. Como exemplo, menciono seguinte decisão recente do Plenário deste Tribunal: 



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 



    3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 



    (...)” 



    6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023; grifei)



    Com essa mesma orientação, cito, anda, os seguintes precedentes: ACO 3635 MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02/08/2023; ACO 2905/RR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/10/2022; ACO 1824/AP, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; ACO 3399/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/11/2020; ACO nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010; AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 27/02/09.



    No caso concreto, como bem pontuado pela última manifestação da União no feito (documento eletrônico 16), parte dos pedidos formulados na inicial não possuem aptidão para gerar conflito federativo, não atraindo, portanto, a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito. A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação nos presentes autos, opinou no mesmo sentido, in verbis:



    “Já no que concerne à análise e aprovação de contas do referido convênio, tal demanda, salvo melhor juízo, tem conteúdo meramente patrimonial, sem força para romper ou desestabilizar o equilíbrio necessário entre as pessoas estatais que compõem a Federação, restando fora da excepcionalidade atribuída à previsão do art. 102, I, f, da Constituição Federal. 



    Em precedente recente, o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ACO 3.236/DF (DJe de 17 de maio de 2019) assim fundamentou:



    Os pedidos expressamente deduzidos pelo autor e já relatados inicialmente têm como objetivo determinar a suspensão das cobranças referentes ao Convênio SICONV 707701/2009, bem como impedir, com base nesta alegada inadimplência, sua inscrição no CAUC e nos cadastros correlatos SICONV/SIAFI/CADIN.



    No que concerne ao pedido de suspensão das cobranças referentes ao multicitado convênio, não há risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária desta CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. Em rigor, tal pleito tem por gênese a aferição da correta execução de negócio jurídico entabulado entre os entes políticos, o que deve ser objeto de via processual adequada, ajuizada perante juízo competente. Incabível, portanto, a cumulação desse pedido com o de obstar a inscrição do Estado-Membro em cadastros de inadimplentes geridos pela União. 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STF, consoante acórdão assim ementado:



    COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO. A definição da competência concernente à ação proposta decorre das balizas objetivas e subjetivas da lide. COMPETÊNCIA ALÍNEA F DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não se enquadra, na previsão constitucional, o processamento e o julgamento de ação na qual, embora figurem como partes adversas Estado-membro e União, a contenda não revele em xeque a unidade e a harmonia inerentes ao pacto federativo”. (RE 664206 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJede 6/2/2013).” (documento eletrônico 22, pp. 7-8)



    Na espécie, os pedidos formulados na inicial para que “seja declarada aprovada a prestação de contas do convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009)”, tem conteúdo meramente patrimonial, não sendo apto a gerar conflitos na relação federativa entre o Estado do Rio de Janeiro e a União, não atraindo a competência originária deste Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3217-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/10/2022; ACO 3324-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/02/2022; ACO 3228-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/02/2023.



    Destarte, é de rigor o conhecimento parcial da demanda. 



    Por sua vez, na parte conhecida da demanda, ou seja, quanto ao pedido de exclusão da inscrição do Estado do Rio de Janeiro em cadastro federal de inadimplência em virtude de irregularidades decorrentes na execução de convênio firmado entre o Estado-autor e a União, entendo ser o caso de procedência da ação. 



    A questão de fundo da presente ação é relativa à legalidade da inscrição do Estado do Rio de Janeiro, autor da demanda, em cadastro federal de inadimplência, em virtude de supostas irregularidades na execução financeira do Convênio de nº 724495/2009, firmado entre o Estado-autor e a União.



    Verifico que assiste razão ao autor. A inscrição Estado de do Rio de Janeiro no CAUC/SIAFI foi, conforme documentos acostados aos autos, efetivada sem que fosse respeitado o devido processo legal e o direito de defesa do Estado-autor. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, de relatoria da e. Min. Rosa Weber, DJe 21/10/2020, firmou o entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: 



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.“ (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; grifei)



    Como se vê, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o entendimento desta Suprema Corte está consolidado no sentido de que, para proceder à inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC), a União deve realizar o procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa do ente federado. 



    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que não houve a conclusão da tomada de contas especial para a apuração dos danos ao erário federal, bem como das respectivas responsabilidades, na execução do Convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009), firmado entre o Estado-autor e a União, o que desrespeita o entendimento do Plenário no mencionado RE 1.067.086/BA.



    Em sua última manifestação nos autos, a União reconheceu que a inscrição do Estado do Rio de Janeiro nos cadastros federais de inadimplência, relativa a irregularidades na execução do referido Convênio, não observou os requisitos estabelecidos no Tema 327 de Repercussão Geral. Ao final, a União concordou com a procedência parcial da demanda, nos seguintes termos:



    “(...) a União, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, reconhece parcialmente a procedência da presente ação, tão somente para o fim de obstar a inscrição do autor em cadastros federais de inadimplência, em decorrência do Convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009), até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos termos do RE nº 1.067.086-RG (Tema 327).” (documento eletrônico 38, p. 13)



    Destarte, na parte conhecida é de rigor a procedência da demanda, para reconhecer a ilegalidade da inscrição do Estado-autor em cadastro federal da inadimplência, ante a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do decidido no RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema RG 327. Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas: ACO 3231/PE, de minha relatoria, DJe 23/02/2024; ACO 3229/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04/12/2023; ACO 3617/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/08/2023; ACO 2480/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/11/2023; ACO 3511/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/08/2023; ACO 3275/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021. 



    Por fim, quanto à condenação da ré em honorários advocatícios, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já reconheceu que são aplicáveis às ações cíveis originárias de competência deste Supremo Tribunal Federal as normas legais que isentam a Fazenda Pública da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido. Nesse sentido, menciono a ACO 2443-ED-AgR/AC, Rel. Min. Nunes Marques, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11/11/2022.



    Vale dizer, ainda, que a isenção de honorários com base no art. 19, VI, “a”, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei 10.522/2002 (com redação dada pela Lei 13.874/2019 e pela Lei 12.844/2013), exige que o reconhecimento da procedência do pedido ocorra no prazo de contestação.



    No presente caso, o pleito de reconhecimento parcial do pedido formulado pela União, datado de 17/06/2022, deu-se após a apresentação da contestação, protocolada em 29/11/2018, não atraindo, portanto, a referida dispensa na condenação em verbas sucumbências. Com essa mesma orientação, cito a ACO 3407-ED/CE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02/12/2021.



    Dispositivo:



    Posto isso, conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela provisória concedida, para determinar à União que se abstenha de inscrever o Estado do Rio de Janeiro em cadastro federal de inadimplência em virtude de eventual irregularidades na execução do Convênio de nº 724495/2009 (Nº 158/2009), até que seja finalizada a tomada de contas especial e observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC). 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator